Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713706-71.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, S.M.V SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS DESPACHO Consoante relatado ROSANA OLIVEIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da ação de rescisão contratual no 0702176-46.2022.8.07.0008, proposta em desfavor de G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. FIGUEIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA e IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, pela qual foi indeferido o pedido de concessão de tutela cautelar incidental, objetivando o arresto de ativos financeiros registrados em nome dos agravados, até o limite de R$ 96.000,00(noventa e seis mil reais), correspondente à soma dos numerários aportados pela autora e de honorários advocatícios. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 35057033, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o arresto de ativos financeiros e de criptomoedas registradas em nome dos agravados, com exceção da IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, até o limite de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis para os agravados S. M. V. SOLUÇÕES E NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS conforme o teor da certidão de ID 36515399. Quanto às agravadas G. A. S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G. A. S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G. A. S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, observa-se que foram realizadas diligências para intimá-las para apresentar contrarrazões, sem que fosse obtido êxito. A agravada IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS apresentou contrarrazões (ID 36145010), alegando, dentre outras matérias, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Na oportunidade juntou documentos, com a finalidade de demonstrar que não estaria envolvida no esquema de pirâmide financeira engendrado pelo agravado GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos argumentos e documentos apresentados pela agravada IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS em contrarrazões. No mesmo prazo, deverá a agravante se manifestar a respeito da impossibilidade de intimação das agravadas G. A. S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G. A. S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G. A. S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.